Tribunal: TJSP
Processo: 2224051-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Inventário – Nomeação da filha e herdeira do de cujus como inventariante – Insurgência – Não acolhimento - Obediência à ordem legal do artigo 617 do CPC - Inexistência de prova real e objetiva de situações de incúria, desídia ou má gestão dos bens por parte da inventariante que justifique sua substituição – Agravante que estava comprovadamente separada de fato do de cujus há meses, inclusive

Ementa:
Inventário – Nomeação da filha e herdeira do de cujus como inventariante – Insurgência – Não acolhimento - Obediência à ordem legal do artigo 617 do CPC - Inexistência de prova real e objetiva de situações de incúria, desídia ou má gestão dos bens por parte da inventariante que justifique sua substituição – Agravante que estava comprovadamente separada de fato do de cujus há meses, inclusive com processo de divórcio e existência de medidas protetivas de um perante o outro - Decisão mantida - Recurso desprovido.